Tribunal: CARF
Processo: 13894.720402/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720402/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.258 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO GONCALVES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.
DILIGÊNCIA - ÔNUS DA PROVA PRESCINDIBILIDADE
O instituto da diligência não é substituto para o ônus que tem o contribuinte de
manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição, os
documentos relativos às atividades sujeitas ao controle fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720402/2012-09
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720402/2012-09

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls. 5
a 8), em decorrência de deferimento parcial de Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (fl. 4), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.535,69, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de S. A. Fábrica de Produtos
Alimentícios Vigor, CNPJ 61.116.331/0001-86, no valor de R$ 19.210,57, com inclusão
de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 36,37 e de dedução a título
de contribuição à previdência oficial no valor de R$ 1.908,77 (fl. 7).
Cientificado do lançamento em 17/5/2012 (fl. 20), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 29/5/2012, instruída com os documentos de fls. 4 a 18.
Argumenta, em síntese, que foram enviadas duas declarações originais para o CPF do
contribuinte, exercício 2009. A primeira, correta, foi desconsiderada no lançamento. A
segunda contempla rendimentos de pessoas físicas que não foram percebidos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a declaração objeto do lançamento não foi entregue pelo recorrente, devendo
ser cancelada;
b) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Analisando as duas declarações apresentadas para o CPF do contribuinte, exercício
2009, verifica-se que a primeira foi entregue em 25/3/2009 (fls. 25 e 26), modelo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720402/2012-09

simplificado e contemplou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Nesta declaração não foi informado o número de recibo da declaração entregue para o
exercício anterior.
Já na declaração apresentada em 26/4/2009 (fls. 28 e 29), foi alterada a opção para o
modelo completo, indicado corretamente o número de recibo de entrega da declaração
apresentada para o exercício 2008 (3985759879-06, fl. 37). Houve a indicação de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, mensalmente discriminados (fl. 29), em
montante inferior ao limite de isenção anual, resultando em saldo inexistente de imposto
a pagar ou a restituir.
O número de recibo de entrega de declaração é de uso pessoal e não deve ser fornecido
a terceiros. Ele é obrigatório para a retificação da declaração e para gerar um código de
acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet. Ele deve ser guardado para informação na
declaração do exercício subseqüente.
A opção pela troca de modelo da declaração anteriormente apresentada, para o exercício
2009, poderia ser exercida até 30/4/2009 (IN SRF 15/2001, art. 57 e IN RFB 918/2009,
arts. 5o, 7o, §3o).
Assim sendo, a declaração IRPF 2009, apresentada em 26/4/2009, inclusive com a
correta indicação do no do recibo da declaração do exercício 2008, foi processada e
resultou no cancelamento automático da declaração apresentada em 25/3/2009, modelo
simplificado (fl. 15), bem como em emissão de notificação de lançamento para
formalizar exigência decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(fls. 31 a 35).
Cientificado da notificação de lançamento de fls. 31 a 35, o contribuinte apresentou
SRL, que foi apreciada (fl. 30) e resultou na inclusão de contribuição à previdência
oficial referente aos rendimentos omitidos (fls. 4 a 8). Quanto aos rendimentos
declarados como recebidos de pessoas físicas, foram mantidos na notificação de
lançamento de fls. 5 a 8.
Cientificado do resultado da SRL, o contribuinte limita-se a argumentar que a
declaração cancelada seria a correta, mas não se ocupou em enumerar e provar que
informações constantes da declaração entregue em 26/4/2009, válida nos bancos de
dados administrados pela RFB, não corresponderiam à realidade. Sequer fez esforço em
demonstrar que os únicos rendimentos que teria recebido em 2008 seriam aqueles pagos
por pessoa jurídica. Não questionou as alterações de endereço nas duas declarações e
nem apresentou provas de qual seria efetivamente sua residência (em março e em abril
de 2009). Não apresentou justificativas válidas para a correta indicação do no de recibo
da entrega da declaração anterior (exercício 2008) na declaração entregue em
26/4/2009.
Argumentos, desacompanhados de elementos probatórios, são insuficientes ao propósito
do impugnante: exclusão de rendimentos recebidos de pessoas físicas informados na
declaração entregue em 26/4/2009.
Frise-se que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.
Documento assinado digitalmente
Amarylles Reinaldi e Henriques Resende

Ademais, é de responsabilidade do contribuinte a apresentação correta da DAA,
mesmo delegando tal obrigação a terceiros. Em que pese a alegação de que posterior declaração
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.258 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720402/2012-09

fora enviada por contador, é dever do contribuinte ser diligente no fornecimento de dados
pessoais a terceiros.

Do pedido de diligência
Como versa o artigo 18 do Decreto 70.235/72 a diligência é instrumento posto
a autoridade julgadora quando entender necessário:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

O ônus da prova de apresentar documentos solicitados pela fiscalização é do
contribuinte e a diligência não supre o dever do contribuinte assim proceder.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Original